Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705339-89.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACIR DE CASTRO GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, ACIR DE CASTRO GUIMARAES, em face do acórdão no 1984327 (ID 70572640) que, por unanimidade, conheceu do recurso e, a ele, negou provimento. Em suas razões (ID 70871677), o embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do REsp n.o 2162222/PE ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tema n.o 1.300/STJ, que trata da responsabilidade pelo ônus da prova em demandas envolvendo contas do PASEP. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. O STJ afetou os Recursos Especiais no 2162222/PE, 2162223/PE, 2162198/PE e 2162323/PE sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema no 1300 cuja questão submetida a julgamento é “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” A Corte Especial, nos termos do voto da Exma. Sra. Ministra Relatora, Maria Thereza de Assis Moura, determinou a suspensão do processamento, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria (CPC, art. 1.037, II). Em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o presente feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1300 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). Aguarde-se na Secretaria. Oportunamente, retornem os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator